Tribunal: TJSP
Processo: 2332956-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de existência de grupo econômico entre a devedora principal e a empresa Xenônio Equipamentos Médicos. Pedido formulado na petição inicial da execução. Viabilidade da medida. Desnecessidade de instauração de incidente. Inteligência do art. 134, §2o do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de existência de grupo econômico entre a devedora principal e a empresa Xenônio Equipamentos Médicos. Pedido formulado na petição inicial da execução. Viabilidade da medida. Desnecessidade de instauração de incidente. Inteligência do art. 134, §2o do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Arresto on line de imóvel e vaga de garagem vinculados ao nome do codevedor Eduardo. Admissível o arresto de bens dos executados, diante do risco ao resultado útil do processo. Citação do devedor – Constrição antes de efetivada a citação de todos os executados – Ilegalidade – Inexistência – Sistemática do artigo 830 c/c 854, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.